Tribunal: TJPA
Processo: 0806183-26.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5788 - Revisão
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806183-26.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RODRIGO RICARDO DA SILVA PEREIRA

AGRAVADO: VYVIAN MORAES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0806183-26.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO RICARDO DA SILVA PEREIRA

AGRAVADA: VYVIAN MORAES PEREIRA

ADVOGADO: ANA CRISTINA ROCHA PEREIRA - OAB/RJ 94.597

RELATORA: DESA.EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS
. MAGISTRADO INDEFERIU O PEDIDO DE LIMINAR, NO SENTIDO DE NÃO REDUZIR A PENSÃO ALIMENTICIA DE 18% (DEZOITO POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE RENDIMENTOS. DECISÃO INCORRETA. BINOMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. AGRAVANTE DEMONSTROU SUA DIFICULDADE FINANCEIRA PARA ARCAR COM O VALOR ESTIPULADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, primeiro dia do mês de dezembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº 0806183-26.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: RODRIGO RICARDO DA SILVA PEREIRA

AGRAVADA: VYVIAN MORAES PEREIRA

ADVOGADO: ANA CRISTINA ROCHA PEREIRA - OAB/RJ 94.597

RELATORA: DESA.EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de feito suspensivo interposto por
RODRIGO RICARDO DA SILVA PEREIRA
contra decisão proferida pelo M.M. Juízo da Vara Distrital de Mosqueiro da comarca de Belém-PA (ID 1997180) que, no processo nº. 0800191-36.2019.8.14.050, majorou o percentual dos alimentos pagos pelo agravante em favor da agravada
VYVIAN MORAES PEREIRA
.

Em razões, pontuou que decisão agravada majorou o percentual da pensão de 12% (doze por cento) para 18% (dezoito por cento) sobre os seus rendimentos, excluídos os descontos obrigatórios.

Alegou que não tem condições de suportar o pagamento da pensão no novo percentual fixado, visto que é pai de 4 (quatro) filhas e já paga outras pensões alimentícias a duas delas.

Registrou que a sua remuneração mensal oscila de acordo com a realização dos plantões, e que o seu salário também é utilizado para arcar com as despesas da sua família (água, luz, aluguel, transporte, vestuário, alimentação, lazer, etc).

Sustentou também, que a majoração do percentual prejudicará o pagamento das pensões das outras filhas, além do risco em ter seu nome negativado por inadimplência.

Requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar a eficácia da decisão agravada, para que os alimentos continuem a ser pagos à razão de 12% sobre os seus rendimentos.

Pleiteou o deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Ao final, requereu o total provimento do recurso para reformar a sentença nos termos arrazoados.

Juntou documentos.

Decisão concedendo efeito suspensivo ao agravo (ID 2025468).

Contrarrazões juntadas pela parte recorrida, (ID 2111118).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço do agravo e passo a examinar o mérito.

O recorrente impugnou decisão proferida pelo juiz singular que deferiu parcialmente o pedido liminar formulado em ação revisional pela agravada, a fim de que fosse determinada a majoração dos alimentos prestados pelo agravante à razão de 18% (dezoito por cento) sobre os seus rendimentos, excluídos os descontos obrigatórios, considerando que sobreveio mudança no quadro fático existente, já que a recorrida passou a cursar ensino superior em universidade particular, necessitando de aumento na verba alimentícia para custear suas despesas.

Analisando os autos, verifico estar presente a probabilidade do direito alegado, sendo o mesmo invocado com fundamento relevante pelo ora agravante.

Em tema de pensão alimentícia, é necessário aferir o binômio necessidade/possibilidade, princípio norteador da obrigação de alimentar, o qual demanda, por parte do julgador, a ponderação das possibilidades do alimentante e das necessidades do alimentado através dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sempre buscando equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tanto, nos termos do art. 1.694, §1º, do Código Civil.

Do conjunto probatório atual, é possível extrair elementos suficientes e satisfatórios que justificam a redução pleiteada, haja vista, que o agravante cuidou de juntar documentos comprovando que é servidor público da área da saúde e que sua remuneração varia de acordo com os plantões mensais que realiza (ID), circunstância esta que já recomendaria certa cautela para estabelecer a majoração da verba alimentar, levando em conta eventuais períodos de instabilidade da renda auferida pelo agravante a cada mês, caso houvesse redução de sua carga horária como plantonista.

Além disso, a remuneração mensal do agravante ainda é destinada para saldar obrigação alimentar de outras duas filhas e custear as despesas com sua atual família com aluguel, luz, água, transporte, etc (ID), de maneira que a majoração realizada na origem pode efetivamente implicar em prejuízo não apenas para o alimentante recorrente, mas também para a própria agravada alimentada.

É dizer, não podendo o recorrente arcar com o valor estipulado, porque excessivo, teria enormes dificuldades em readequar o seu orçamento e cobrir todas as demais obrigações financeiras assumidas, o que certamente refletiria na pensão alimentícia prestada à recorrida que, vale dizer, vinha sendo cumprida a contento.

Diante desse cenário, entendo que, ao menos neste momento em que a instrução ainda não foi realizada no processo originário, a decisão recorrida merece ser reformada para reestabelecer o estado anterior, assegurando o equilíbrio na relação obrigacional de alimentos existente entre a partes.

Trago à colação precedentes no mesmo sentido:

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MINORAÇÃO. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS. Demonstrada documentalmente, ainda que nesta fase de cognição sumária, que o encargo alimentar fixado liminarmente mostra-se excessivo, considerando que o alimentante possui outro filho menor de idade, pertinente a redução do pensionamento nos moldes pretendidos. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70071494942, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandra Brisolara Medeiros, Julgado em 29/03/2017).

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Voto pelo Conhecimento e Provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, no sentido de reduzir a pensão alimentícia prestada para o valor referente a 12% (doze por cento) sobre os rendimentos do agravante, excluídos os descontos obrigatórios.

É como voto.

À secretaria para providências legais.

P.R.I.C.

Belém-PA, 1 de dezembro 2020.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 03/02/2021